Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. VEDAÇÃO DO ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL. PACOTE ANTICRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional com fundamento no art. 83, V, do Código Penal, diante da reincidência específica do sentenciado em crimes hediondos e equiparados (homicídios qualificados e tráfico de drogas). A Defesa sustenta que a vedação do art. 83, V, do CP não se aplicaria a crimes praticados antes da Lei no 13.964/2019, e requer a concessão do benefício com base na redação anterior do dispositivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação do art. 83, V, do Código Penal à concessão de livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado foi introduzida somente a partir da Lei no 13.964/2019; (ii) estabelecer se tal vedação se aplica a crimes praticados antes da vigência do Pacote Anticrime.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A vedação à concessão do livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos foi introduzida pela Lei no 8.072/1990, permanecendo em vigor desde então, sem ter sido alterada pela Lei no 13.964/2019.
4. A Lei no 13.344/2016 limitou-se a incluir o crime de tráfico de pessoas entre os delitos alcançados pelo art. 83, V, do Código Penal, preservando integralmente a vedação ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.
5. A aplicação temporal da Lei no 13.964/2019 é irrelevante ao caso, pois a restrição aqui analisada já incidia desde 1990, alcançando plenamente crimes praticados antes de sua vigência.
6. As condenações definitivas do agravante por homicídios qualificados e por tráfico de drogas, evidenciam reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, inviabilizando o requisito objetivo necessário ao livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A vedação à concessão do livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, prevista no art. 83, V, do Código Penal, permanece vigente, está em vigor desde a Lei no 8.072/1990 e aplica-se também aos crimes praticados antes da Lei no 13.964/2019, que não alterou esse dispositivo.
2. A vedação autônoma do art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006 reforça a impossibilidade de concessão do livramento condicional ao reincidente específico em tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, V; Lei no 8.072/1990, art. 5o; Lei no 11.343/2006, art. 44, parágrafo único; Lei no 13.344/2016, art. 11; Lei no 13.964/2019, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 2044124, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025; Acórdão 1820308, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 22/02/2024; Acórdão 1359770, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29/07/2021; Acórdão 1310127, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 10/12/2020.